Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-19.2019.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501367-19.2019.8.26.0616/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado VANDERSON
PEREIRA FLORENTINO, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Acolheram
parcialmente os embargos de declaração para sanar a contradição, em decorrência de
erro material ocorrido às fls.361, devendo se ler: “Da aplicação da pena. A pena
merece reparo, foi fixada sob o seguinte fundamento”, sem alteração do julgado,
determinando a sua republicação., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
2
Embargos de Declaração n° 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 - Comarca
de Mogi das Cruzes - 3a Vara Criminal
Embargante: Ministério Público
Embargado: Egrégia 12a Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo
Voto no36550

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TRÁFICO -
CONTRADIÇÃO OMISSÃO - INEXISTENTE - SIMPLES
ERRO DE DIGITAÇÃO - CORREÇÃO Os embargos de
declaração, que buscam tão somente reformar questões já
consideradas
na
decisão
fustigada,
demonstram
apenas
inconformismo por parte do embargante com o resultado do
julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento.
Embargos parcialmente acolhidos sem alteração do julgado.
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração, interposto
pelo Ministério Público, contra o acórdão que: “Deram parcial provimento ao
recurso interposto por Vanderson Pereira Florentino, para afastar as
circunstâncias desfavoráveis, reduzir a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa e, alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto,
mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos” (fls.342/373),
Aduz o Embargante que há omissão no v. acórdão,
alegando no que: “O julgado ressente-se de contradição e omissão no tocante à
redução da pena-base. Isso porque, num primeiro momento, o v. acórdão aduz que “A
pena não merece reparo, foi fixada sob o seguinte fundamento”e em seguida transcreve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
3
toda a r. sentença de primeiro grau, na parte que diz respeito à dosimetria da pena (fls.
361/362), o que faz parecer que o raciocínio jurídico executado pelo magistrado “a quo”
para fixação da pena foi tido como correto. No entanto, a fls. 362/363, o v. acórdão se
contradiz ao dizer que “devem ser afastadas as motivações posto que as circunstâncias
foram normais para o tipo penal, não revelando a personalidade do apelante a ponto de
sofrer o aumento, bem como as consequências do tráfico são objeto intrínseco ao próprio
crime e por isso as penas elevadas. Assim, reduzo a pena ao mínimo legal, ou seja, 05
anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa”. Além da contradição acima exposta,
houve ainda omissão, eis que, na parte em que, na primeira fase da dosimetria, é afastado
o aumento e a pena-base volta ao mínimo legal, o v. acórdão apresenta como justificativa
o fato de que as circunstâncias foram normais para o tipo penal, não revelando a
personalidade do apelante a ponto de sofrer o aumento, bem como as consequências do
tráfico são objeto intrínseco ao próprio crime e por isso as penas elevadas. Ocorre que, a
r. sentença também justifica o aumento da pena-base em situação concreta que colabora
sobremaneira para o agravamento das consequências sociais perniciosas do tráfico, qual
seja, “o elevado potencial deletério das drogas localizadas com o réu, como, por exemplo,
porções de crack e cocaína” (fls. 230). Entretanto, tal circunstância “a natureza da droga
- não foi levada em consideração pelo v. acórdão, razão pela qual a decisão foi omissa.
Por oportuno, insta salientar que não se desconhece que, no julgamento do Tema 712 da
sistemática de apreciação de recursos com repercussão geral, o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da
quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das
fases do cálculo da pena. (STF - ARE 666334 RG/AM - Plenário - Rel. Min. GILMAR
MENDES - Julgamento: 03/04/2014 - DJe-084 06/05/2014) O precedente em questão,
todavia, refere-se à impossibilidade de considerar a quantidade de droga apreendida tanto
na primeira fase de fixação da pena, a título de circunstância judicial desfavorável,
quanto na terceira, para modular (ou seja, para dosar) a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, mas não impede que tal
circunstância seja computada, cumulativamente, para dosar as bases e para denegar o
redutor, por evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa. (...). É necessário,
portanto, que se integre o julgado para que, em observância do disposto no artigo 42 da
Lei no 11.343/06, seja analisada a possibilidade de consideração, para fins de manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
4
da exasperação das penas-base, da natureza das drogas apreendidas em poder do
acusado. Diante do exposto, requer com fundamento no art. 619 do Código de Processo
Penal, que seja integrado o v. acórdão, para fins de afastar as mencionadas contradição e
omissão” (fls.01/05).
É o relatório.
2. Trata a espécie de Embargos de Declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Sobre o tema leciona Júlio Fabbrini Mirabete:
"Ambigüidade existe quando a decisão, em qualquer
ponto, permite duas ou mais interpretações. Há obscuridade quando não há
clareza na redação, de modo que não é possível saber com certeza qual o
pensamento exposto no acórdão. Pode também haver contradição, em que
afirmações da decisão colidem, se opõem. Podem elas existir, por exemplo,
entre a motivação e a conclusão. Há omissão quando não se escreveu no
acórdão tudo que era indispensável dizer." (in. Processo Penal; 16a edição;
Editora Atlas; 2004; p. 724).
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço
do recurso.
Com efeito, não há dúvidas da ocorrência do erro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
5
material, esta Relatoria, em decorrência de erro na digitação constou: “Da
aplicação da pena. A pena não merece reparo, foi fixada sob o seguinte
fundamento”.
Percebe-se, portanto, que não existe contradição,
mas mero erro material.
Desta forma, diante da existência de erro material,
proponho a correção para que no penúltimo parágrafo da folha 361 passe a ter
a seguinte redação:
“Da aplicação da pena. A pena merece reparo, foi
fixada sob o seguinte fundamento”.
Alegou ainda, o Ministério Público que houve
omissão, quanto a não justificativa do aumento da pena-base quanto a
natureza da droga, razão pela qual a decisão foi omissa.
De fato, a natureza e a quantidade das drogas
apreendidas autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos
termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Contudo, verificando-se que tais
circunstâncias foram utilizadas na terceira fase da dosimetria, para não
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, entendo que
a pena-base deve ser mantida no patamar mínimo legal.
Ao proferir o v. acórdão, todas as questões arguidas
foram devidamente analisadas e fundamentadas, não incorrendo, portanto,
em contradição, obscuridade e omissão alguma.
Se o acórdão está fundamentado em entendimento
diverso daquele que a parte entende pertinente a espécie, tal fato não
configura omissão ou obscuridade, na acepção técnico-jurídica.
Ademias, manifesta-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
6
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Outrossim, insurgindo-se quaisquer das partes
contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a
alegação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser
escolhida, vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame
da causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o
efeito modificativo (infringente), mas que inocorreu in casu.
A saber:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 619 DO CPP NÃO DEMONSTRADOS.
TENTATIVA
DE
REDISCUSSÃO
DA
DECISÃO
PROFERIDA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. [...] não é exigido que a
decisão rebata uma a uma as teses levantadas, ou mencione todos os
dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo, apenas,
mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que a motivaram (TJSC -
Desa. Salete Silva Sommariva) (Apelação Criminal n. 2011.044099-2, Rel.
Des. Sérgio Izidoro Heil, de Blumenau, j. em 29-2-2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501367-19.2019.8.26.0616/50000 -Voto no 36550
7
Os embargos de declaração não se prestam a
revisar entendimento materializado de forma clara, coerente e congruente;
trata-se de instrumento processual voltado a suprir omissão do julgado ou a
dele excluir obscuridade ou contradição, vícios que inocorrem no presente
caso (EDcl no AgRg no Ag 1386610/RS, rel. Min. Og Fernandes, j.
27/09/201
3 - Ante o exposto, acolho parcialmente os
embargos de declaração para sanar a contradição, em decorrência de erro
material ocorrido às fls.361, devendo se ler: “Da aplicação da pena. A pena
merece reparo, foi fixada sob o seguinte fundamento”, sem alteração do
julgado, determinando a sua republicação.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR